Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-85.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800161-85.2020.8.14.0009

APELANTE: PEDRO LEOPOLDO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800161-85.2020.8.14.0009

APELANTE:
PEDRO LEOPOLDO DA SILVA

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PEDRO LEOPOLDO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ANUÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO MENSAL COMPULSÓRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO COMPULSÓRIOS INDEVIDOS.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DO REQUERIDO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO REQUERENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800161-85.2020.8.14.0009

APELANTE: PEDRO LEOPOLDO DA SILVA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PEDRO LEOPOLDO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Requerido
BANCO BRADESCO S.A.

e pelo
REQUERENTE PEDRO LEOPOLDO DA SILVA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por PEDRO LEOPOLDO DA SILVA, em face do Banco Bradesco S.A.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a anulação de dois contratos de seguro denominado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e BRADESCO AUTO/RE cujos descontos mensais em sua conta bancária ficam em torno de R$ 33,73 (trinta e três reais e setenta e três centavos) e R$ R$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos), respectivamente, entre os anos de 2018 e 2019.

Alega que é aposentado junto ao INSS, no valor de um salário-mínimo e que recebe seu benefício junto a requerida instituição bancária, porém nunca contratou nenhum seguro ou qualquer outro serviço com a requerida. Requereu, assim, a condenação do banco para restituir em dobro os valores descontados, além de compensação por dano moral.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID 12851622)

Na sentença (ID
12851644
), o julgador
a quo

JULGOU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO AUTORAL
, no sentido de declarar inexistente a relação contratual reclamada e condenar o banco a ressarcir, na forma dobrada, os valores descontados, além de arbitrar compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Requerente requer a reforma da Sentença, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja majorado ao todo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 reais para cada um dos dois contratos de seguros realizados indevidamente, sob o argumento de que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e, assim, não atende os objetivos punitivos e pedagógicos do instituto do dano extrapatrimonial (ID 12851667).

O Requerido também interpôs Apelo
(ID
12851650), sob alegação de ausência de falha na prestação de serviços e tampouco prática de ato ilícito e, em consequência, alega o não cabimento de danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Apresentação de contrarrazões pela requerente (ID
12851653
).

Apresentação de contrarrazões pela requerida (ID 12851662).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800161-85.2020.8.14.0009

APELANTE: PEDRO LEOPOLDO DA SILVA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PEDRO LEOPOLDO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na ausência de preliminares, passo ao julgamento de mérito.

A controvérsia reside na análise do acerto da sentença que julgou pela procedência parcial da AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, no sentido de condenar a requerida a restituição em dobro, na forma do Art. 42 do CDC, dos valores descontados indevidamente, além de arbitrar compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor da requerida.

Na peça vestibular o autor alega que o banco requerido realizou dois contratos em seu nome, sem sua anuência, denominados BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e BRADESCO AUTO/RE, com descontos mensais compulsórios em sua conta corrente, cujos valores mensais são, respectivamente, de R$ 33,73 (trinta e três reais e setenta e três centavos) e R$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos).

Irresignado com a condenação em danos morais e com a restituição em dobro dos valores descontados, o Requerido Banco Bradesco SA também interpôs Apelo, sob alegação de que a contratação é devida e, nesse sentido, entende não caber qualquer tipo de indenização pelos serviços prestados.

Por sua vez, a Requerente requer a reforma da Sentença para que seja majorado o valor da compensação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que se trata de dois contratos fraudulentos. Sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada contrato e que, portanto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na Sentença não é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos.

Pois bem, os fundamentos lançados a seguir servirão para os dois Recursos de Apelação, em virtude da semelhança entre os pedidos e causa de pedir e, em consequência, das razões que fundamentam os pedidos.

O presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelado como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelante no mercado de consumo.

Aliás, esse é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
" (Enunciado n. 297).

Nesse sentido, entendo que o requerido apelante não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, no sentido de apresentar provas consistente na anuência do autor na celebração do contrato. Portanto, não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, na forma do Art. 373, II, do CPC/2015.

Em sede de Contestação não consta comprovação mínima de que os contratos de seguros reclamados tenham sido celebrados, pois não foi acostado aos autos instrumentos contratuais dos supostos contratos que fundamentam a cobrança indevida, seja na forma física ou eletrônica.

O presente caso se trata de responsabilidade civil extracontratual, visto que se está diante de negócio jurídico fraudulento que não houve a comprovação da anuência da parte autora, ou seja, não há uma relação jurídica entre a vítima e o agente causador da conduta ilícita. Logo, a reparação se dá, de forma geral, com respaldo na lei e não em um contrato específico, pois este não existe.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 54 consolidou o entendimento de que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

A instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar sua segurança, e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Com efeito, na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, excludentes essas, não observadas na espécie.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2.
Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) – Destaquei.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto face à incidência da legislação consumerista, prossigo com a apreciação dos danos aventados.

I. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos nos proventos do autor, origina-se o enriquecimento seu causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei). Segue emenda do Julgado.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1.

Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Porém, a Colenda Corte Superior modulou os efeitos sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva e, nesse sentido, a ausência da comprovação da má-fé atinge apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021 (data da publicação do embargo de divergência retro). Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé no caso concreto.

A instituição bancária não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato reclamado é legítimo. Nesse sentido, não resta dúvida sobre a configuração da má-fé, eis que ausente qualquer indício da manifestação de vontade do consumidor, que pudesse dar ensejo a contratação indevida com sua respectiva cobrança. Justificando, assim, a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Diante disso, não resta dúvidas sobre a inexistência do débito oriundo do contrato questionado, cujos descontos indevidos devem ser restituídos em dobro, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita em fase de cumprimento de sentença e, por se tratar de relação extracontratual, os consectários legais serão aplicados na forma da Súmula 54 e 43 do STJ que prever, respectivamente, juros de mora e correção monetária, a partir da data do evento danoso.

II. DOS DANOS MORAIS

A conduta do requerido, ora recorrente, Banco Bradesco S.A. foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro, in re ipsa, o qual independe de comprovação do dano, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de dois contratos de serviços sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar, eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido, que certamente lançou o autor em apuros emocionais, principalmente por se tratar descontos compulsórios direto em sua conta bancária.

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais
seja razoável e proporcional.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso da parte requerida – BANCO BRADESCO S/A. – e NEGO-LHE PROVIMENTO, à medida que CONHEÇO do recurso da parte requerente PEDRO LEOPOLDO DA SILVA e NEGO-LHE provimento
.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024